Tribunal: CARF
Processo: 16366.000384/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000384/2009-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.612 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Embargante
SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser providos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para retificar a decisão do Acórdão de Embargos no 3201- 006.517 para
que tenha a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao
crédito nas compras realizadas sem a suspensão das Contribuições. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.605,
de 15 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 16366.000367/2009-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000384/2009-06
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.612 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000384/2009-06

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União em face do Acórdão de
Embargos, em razão da ocorrência de lapso manifesto na aplicação dos efeitos infringentes. Os
embargos foram admitidos conforme Despacho de Admissibilidade de fls., em síntese:
[...]
Ao examinar o dispositivo no qual consta a decisão em conjunto com o que restou
decidido expressamente no voto do acórdão, concluo que cabe razão à embargante, pela
existência de inexatidão material devida a lapso manifesto em relação à consideração
dos efeitos infringentes para reconhecimento do direito ao crédito nas compras
realizadas sem as suspensão das contribuições. Isto porque, consta da decisão que os
embargos foram acolhidos sem efeitos infringentes ao passo que na conclusão do voto o
relator declarou, expressamente, acolher os embargos com efeitos infringentes.
Assim, dou seguimento para que seja sanada a inexatidão material existente.
[...]
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os
tempestivos Embargos de Declaração devem ser conhecidos.
Verifica-se que a alegação da ocorrência de lapso manifesto na aplicação
dos efeitos infringentes procede.
Como bem apontado no despacho de admissibilidade, no dispositivo do
Acórdão de Embargos o relator deu efeitos infringentes para reconhecer
o direito ao crédito nas compras realizadas sem a suspensão das
contribuições e, no campo onde consta o resultado do julgamento,
conforme registrado em Ata, constou “sem efeitos infringentes”.
Pois bem, para solucionar o presente lapso manifesto, basta conferir se o
Acórdão embargado possui efeitos infringentes ou não e corrigir seus
dizeres.
Na decisão original de fls. 761, Acórdão CARF n.o 3201004.483
(embargada pelo contribuinte), que foi objeto de julgamento do Acórdão
de Embargos n.o 3201-006.510 (ora embargado pela União), a turma de
julgamento votou
por “NEGAR
PROVIMENTO”
ao Recurso
Voluntário, conforme resultado de ata e dispositivo reproduzidos a
seguir:
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.612 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000384/2009-06

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.”
(...)
“Conclusão
Pelo exposto, voto por afastar as preliminares, e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Marcelo Giovani Vieira Relator”
Ao julgar os Embargos do Contribuinte, esta Turma de julgamento, na
medida em que reconheceu o direito ao crédito nas compras realizadas
sem a suspensão das contribuições, alterou o resultado do Acórdão
original (fls. 761, Acórdão CARF n.o 3201004.483), que havia negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Ao alterar o resultado do Acórdão anterior, por óbvio, o Acórdão de
Embargos deveria ter efeitos infringentes.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os presentes Embargos
Inominados sejam ACOLHIDOS para retificar a decisão do Acórdão de
Embargos n.o 3201- 006.510 para que tenha a seguinte redação:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao
crédito nas compras realizadas sem a suspensão das Contribuições.”
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
Inominados para retificar a decisão do Acórdão de Embargos no 3201- 006.517 para que tenha a
seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao crédito nas
compras realizadas sem a suspensão das Contribuições.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital